Tribunal: CARF
Processo: 10380.726450/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
RENDIMENTOS NÃO SUBMETIDOS À TRIBUTAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, entre elas as verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego, e as gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de multas ou receitas, as comissões e as corretagens Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Súmula CARF no 12).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. DEPENDENTE. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É tributável pelo imposto de renda a pensão especial de que trata a Lei no 8.059, de 1990, devida a ex-combatente da Segunda Guerra Mundial ou a seus dependentes.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726450/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS JOSE HOLANDA GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
RENDIMENTOS NÃO SUBMETIDOS À TRIBUTAÇÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO CONTRIBUINTE.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, entre elas as verbas,
dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias
para o exercício de cargo, função ou emprego, e as gratificações, participações,
interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de multas ou receitas, as
comissões e as corretagens Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Súmula CARF no
12).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726450/2011-13
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. DEPENDENTE. ISENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É tributável pelo imposto de renda a pensão especial de que trata a Lei no
8.059, de 1990, devida a ex-combatente da Segunda Guerra Mundial ou a seus
dependentes.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2009, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 53 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em 06/06/2011 (fls.
15/20), na qual se exige do contribuinte acima qualificado a importância de R$ 27.953,76,
acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar, referente ao exercício 2010, ano calendário 2009.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

Os fatos descritos à fl. 18 indicam que o lançamento decorre da omissão de
rendimentos decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 119.053,52, com IRRF de R$ 3.871,61.
Esclarece a autoridade lançadora que “Tributado a este título o valor omitido de R$ 119.053,52
(R$ 129-053,52-valor bruto da ação judicial menos R$ 10.000,00-honorários advocatícios),
conforme comprovantes anexos ao Termo de Intimação Fiscal e Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) apresentada pela Caixa Econômica Federal”.
Cientificado do lançamento em 20/06/2011 (AR à fl. 22), o contribuinte
apresentou a impugnação de fl. 02, em 05/07/2011, acompanhada da documentação de fls. 03/14,
na qual alega que os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda.
Pelo requerimento de fl. 30, datado de 08/11/2011, o contribuinte solicita sejam
anexados ao presente processo os seguintes documentos:
(a) Recurso Especial no 1.019.703 – SC (2007/0309145-0) – STJ;
(b) Sentença no 824/2000/Ementa Constitucional. Administrativo. Militar. Ex-
combatente. Pensão Especial. Leis nos 5.315/67 e 8.059/90. Art. 53, II do ADCT;
(c) Certidão referente ao Processo no 0018210-10.1999.4.05.8100. Execução de
Sentença contra Fazenda;
(d) Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999/Regulamento do Imposto de Renda –
RIR-99.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 53 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
PENSÃO
DE
EXCOMBATENTE. TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos e pensões decorrentes de reforma
ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB, pagos de
acordo com os Decretos-Leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579,
de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei
no 8.059, de 04 de julho de 1990.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em resumo, entendeu a DRJ que, examinados todos os elementos acostados ao
processo, no presente caso, a sentença revelaria que a pensão recebida teria como base as Leis
5.315/67 e 8.059/90 e o art. 53, inciso II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(fls. 38/41), que não integrariam o rol dos atos legais estabelecidos pelo art. 39, XXXV, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
Preliminares
Erro de fato. Do erro no preenchimento da DIRPF
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

1) Conforme se comprova com a cópia da DIRPF do exercício de 2010 (Doc. 02), o
Recorrente se equivocou ao preencher a referida DIRPF. O valor recebido pela
dependente (cônjuge) do Recorrente, objeto do lançamento ora recorrido,
decorreu do recebimento de seu quinhão hereditário em ação de execução n°
0018210-10.1999.4.05.8100, movida pela sua mãe, em face da União Federal,
conforme se comprova no Despacho Judicial.
2) Ao lançar o valor em comento, o Recorrente, erroneamente o fez como sendo:
"RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA
— Outros: DEPÓSITO JUDICIAL — JUSTIÇA FEDERAL", quando o correto
seria lançar a título de "RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS —
Transferências patrimoniais — doações, heranças, meações e dissolução da
sociedade conjugal ou unidade familiar."
3) Dessa forma, tendo em vista o inegável erro de preenchimento da DIRPF do
exercício de 2010, por parte do Recorrente, é incabível o lançamento ora
guerreado.
Do erro na identificação do sujeito passivo
4) Quem, de fato, foi a beneficiária do recebimento do valor em questão, como já
demonstrado anteriormente, foi a senhora MARIA JÚLIA HOLANDA
HERBSTER, mãe da varoa do Recorrente, já falecida quando do levantamento do
valor decorrente da ação judicial por ela movida.
5) Assim, se o valor recebido for considerado como rendimento sujeito à tributação
do IRPF, o que se admite por amor à discussão, o sujeito passivo desta exação é o
espólio da senhora MARIA JÚLIA HOLANDA HERBSTER, jamais o
Recorrente ou a sua dependente, filha da falecida.
Do cerceamento ao direito à ampla defesa. Falta de prova
6) Ao se deter na análise dos elementos do presente PAF, o Recorrente não
encontrou nenhum dos "comprovantes" informados pelo AFRFB, tampouco a
dita DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal.
7) Dessa forma, tanto na impugnação apresentada, como agora no presente Recurso
Voluntário, o Recorrente está fazendo sua defesa na suposição de que o valor a
que se refere o AFRFB seja, como visto acima, o quinhão hereditário recebido
pela sua esposa (dependente) em ação judicial promovida pela sua sogra.
8) A falta de prova para o que afirma o AFRFB tira do Recorrente o pleno
conhecimento da imputação que lhe é feita, ferindo de morte o direito
constitucional da ampla defesa. Tal fato é suficiente para que o lançamento em
comento seja considerado totalmente nulo.
9) Sobre o assunto, o CARF é incisivo ao afirmar que havendo dúvidas quanto à
ocorrência do fato gerador e sobre a exatidão dos elementos em que se baseou, a
exigência fiscal deve ser cancelada.
Mérito
10) Tendo em vista a falta dos elementos necessários ao lançamento ora guerreado, o
Recorrente, por mera semelhança dos fatos ocorridos, com o descrito pelo fisco,
apresentou sua impugnação afirmando que: o valor informado pela fiscalização
tratava-se, na verdade, de valor decorrente de ação judicial movida pela mãe de
sua esposa em face da União Federal, para recebimento de pensão de ex-
combatente, por haver participado efetivamente de operações bélicas, nos termos
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

das Leis n° 5.315/67 e 8.059/90 e não rendimentos próprios, portanto
rendimentos isentos.
11) Em seu julgamento, a DRJ/SPO, entendeu que somente as pensões de ex-
combatentes definidas no art. 30 da Lei n° 4.242/1963 é que seriam isentas do
Imposto de Renda Pessoa Física, já que o art. 39, XXXV, do RIR/99, prevê a
isenção apenas para os casos previstos no art. 17, da Lei n° 8.059/90.
12) Senhores Conselheiros, a Justiça Federal, em sentença juntada às fls. 38/40 deste
PAF, ao decidir na ação movida pela sogra do Recorrente em face da União
Federal, entendeu que era devido o pedido formulado, tomando por base os
termos das Leis n° 5.315/67 e 8.059/89, além do Art. 53, II do ADCT, sem a
citação de quaisquer artigos dessas leis.
13) Assim, se na sentença judicial não houve citação de qual artigo da Lei n°
8.059/89 o juiz se baseou na sua decisão, não podendo desta forma o fisco
afirmar que a decisão não tomou por base o previsto no art. 17 daquela lei, artigo
este que a DRJ/SPO entende ser o único para qual cabe à isenção de IRPF
alegada pelo Recorrente.
14) Dessa forma, como não há no presente PAF qualquer prova, por parte do fisco,
que o valor recebido, objeto da ação judicial em questão, não tenha sido
decorrente do previsto no art. 17 da Lei n° 8.059/89, não pode a DRJ/SPO
afirmar que o referido valor não faz parte das isenções previstas no art.39,
XXXV, do RIR/99.
Pedido
15) Por todo o exposto, o Recorrente requer: a) Que sejam reconhecidas as nulidades
absolutas do lançamento ora guerreado, na forma das preliminares acima
arguidas; ou, alternativamente, b) Que seja reformada a decisão de primeira
instância, no sentido de reconhecer a isenção de IRPF no recebimento de pensão
de ex-combatente, na forma da decisão proferida pela Justiça Federal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Erro de fato.
Preliminarmente, alega o recorrente que, ao declarar o valor questionado pela
fiscalização, o fez como sendo “Rendimentos Sujeito à Tributação Exclusiva/Definitiva –
Outros: Depósito Judicial – Justiça Federal”, quando o correto seria “Rendimentos Isentos e
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

Não-tributáveis – Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da
sociedade conjugal ou unidade familiar”.
Alega, dessa forma, que feita a necessária retificação da DIRPF de 2010, o
lançamento deve ser considerado improcedente.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, trata-se de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação. A
propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e tendo em vista
que a questão trazida no Recurso Voluntário não foi debatida em primeira instância, fica
prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Para além do exposto, não é possível acatar o pedido do sujeito passivo de
retificar sua declaração, eis que, após o início da ação fiscal, findou-se o direito à
espontaneidade, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Tem-se, pois, que iniciado o procedimento fiscal, fica excluída a possibilidade de
o sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas de ofício,
inclusive de apresentar ou retificar declarações correspondentes a anos-calendário anteriores.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo sujeito passivo.
2.2. Erro na identificação do sujeito passivo.
Prosseguindo em suas alegações, aduz o recorrente que a beneficiária do
recebimento do valor em questão foi a senhora Maria Júlia Holanda Herbster, mãe de sua esposa,
já falecida quando do levantamento do valor decorrente da ação judicial por ela movida.
Assim, alega que o sujeito passivo da exação seria o espólio da senhora Maria
Júlia Holanda Herbster, e não o recorrente ou a sua dependente, filha da falecida.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, trata-se de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação. A
propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e tendo em vista
que a questão trazida no Recurso Voluntário não foi debatida em primeira instância, fica
prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Para além do exposto, mesmo avançando no ponto em questão, por se entender
como matéria de ordem pública, a alegação do recorrente é incompatível com a prova trazida aos
autos, eis que o comprovante de retenção do imposto de renda acostado pelo próprio recorrente,
às e-fls. 84, comprova que Ana Lúcia Herbster Gurgel, esposa do recorrente, é que foi a
beneficiária dos rendimentos, tendo sido levantado, em nome dela, o valor objeto de
questionamento pela fiscalização.
A propósito, o lançamento tributário diz respeito ao fato de o recorrente ter
omitido da tributação, na declaração de ajuste anual, rendimentos auferidos no ano-calendário de
2009, em virtude de classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
Nesse sentido, é possível aplicar a ratio da Súmula CARF no 12, no sentido de
que, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, figurando como
beneficiário do montante pleiteado na esfera judicial, objeto de levantamento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo sujeito passivo.
2.3. Cerceamento do direito de defesa.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que não encontrou nos autos, nenhum dos
“comprovantes” informados pela RFB, tampouco a dita DIRF apresentada pela Caixa
Econômica Federal. Dessa forma, alega que está fazendo sua defesa na suposição de que o valor
a que se refere à fiscalização seja o quinhão hereditário recebido pela sua esposa (dependente)
em ação judicial promovida pela sua sogra. Assim, alega que a falta de prova tira do Recorrente
o pleno conhecimento da imputação que lhe é feita, ferindo de morte o direito constitucional da
ampla defesa. Tal fato, em seu entendimento, seria suficiente para que o lançamento em comento
seja considerado totalmente nulo.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, trata-se de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação. A
propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e tendo em vista
que a questão trazida no Recurso Voluntário não foi debatida em primeira instância, fica
prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Para além do exposto, a alegação do recorrente é incompatível com a prova
trazida aos autos, eis que o comprovante de retenção do imposto de renda acostado pelo próprio
recorrente, às e-fls. 84, demonstra que possui pleno conhecimento dos fatos imputados,
sobretudo em razão do valor que ali consta ser idêntico ao questionado pela fiscalização. Ou seja,
o contribuinte pretende dizer que não compreendeu o teor da acusação fiscal, quando ele mesmo
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

traz aos autos documentos que comprovam pleno conhecimento da omissão imputada, beirando
ao absurdo suas alegações.
E, ainda, apesar de não constar nos autos, a DIRF emitida pela fonte pagadora,
não houve qualquer prejuízo ao sujeito passivo, eis que as informações constantes na DIRF
foram reproduzidas, pela fiscalização, no documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, constante no Auto de Infração. Ademais, o lançamento foi feito considerando, ainda, as
informações e documentos apresentados pelo próprio contribuinte que, conforme visto, possui
pleno conhecimento dos valores questionados, sobretudo por ter anexado os comprovantes de
recebimento nos autos.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito a alegação do recorrente, por entender que não se
encontram motivos para se determinar a nulidade do Auto de Infração, por terem sido cumpridos
os requisitos legais estabelecidos no artigo 10 do Decreto n° 70.235/72
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo sujeito passivo.
3. Mérito.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

Alega o recorrente, em suma, que os rendimentos recebidos seriam isentos, por
entender que “na sentença judicial não houve citação de qual artigo da Lei n° 8.059/89 o juiz se
baseou na sua decisão, não podendo desta forma o fisco afirmar que a decisão não tomou por
base o previsto no art. 17 daquela lei, artigo este que a DRJ/SPO entende ser o único para qual
cabe à isenção de IRPF alegada pelo Recorrente”.
Em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Para a solução do litígio instaurado, convém trazer à colação o disposto no inciso
XXXV do art. 39 do Decreto no 3000/1999 (RIR), que assim regulamentou a não inclusão nos
rendimentos tributáveis dos valores percebidos a título de pensão e proventos decorrentes de
reforma ou falecimento de ex-combatente da FEB:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXV – as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e
o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de
agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059, de 4 de
julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da
Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII); (destacou-
se).
Verifica-se que não são todas as pensões concedidas em decorrência de reforma
ou falecimento de ex-combatente da FEB que se enquadram na isenção pleiteada, mas somente
aquelas concedidas em conformidade com a legislação de regência. O inciso XXXV do art. 39
do Decreto no 3.000, de 1999, estabelece que serão considerados rendimentos não tributáveis as
pensões e proventos em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira, nos termos das normas legais que menciona, entre elas o art. 30 da Lei
no 4.242, de 1963, e o art. 17 da Lei no 8.059, de 1990:
Lei no 4.242, de 1963
Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB
e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram
incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem
qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à
estipulada no art. 26 da Lei n.o 3.765, de 4 de maio de 1960.
Lei no 8.059, de 1990
Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de
1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de que trata esta
lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo, até que se
extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por reversão como
por transferência.
O art. 30 da citada Lei no 4.242/1963 foi revogado expressamente, em 04/07/1990,
pela Lei no 8.059/1990, que dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial.
Veja-se, a propósito, a pergunta no 172 da publicação da RFB “IRPF 2011 –
Perguntas e Respostas/Pessoa Física”, cuja resposta é bastante clara:
172 – É tributável a pensão especial paga a ex-combatente?
É tributável a pensão especial concedida a ex-combatente ou a seus dependentes, por
força da Lei n o 8.059, de 4 de julho de 1990. Somente as pensões e os proventos
concedidos aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) de acordo
com o Decreto-lei n o 8.794, de 23 de janeiro de 1946, e Decreto-lei n o 8.795, de 23 de
janeiro de 1946, Lei n o 2.579, de 23 de agosto de 1955, e Lei n o 4.242, de 1963, art. 30
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

(mantido pelo art. 17 da Lei n o 8.059, de 4 de julho de 1990), são isentos do imposto
sobre a renda. Essa isenção não substitui nem impede a referente a rendimentos
recebidos de outra fonte pagadora, como os de aposentadoria ou pensão de maior de 65
anos. (Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6 o, inciso XII; Decreto n o 3.000,
de 26 de março de 1999 Regulamento do Imposto sobre a Renda RIR/1999, art. 39,
inciso XXXV; Parecer Normativo CST n o 151, de 1972)
No presente caso, conforme bem destacado pela decisão recorrida, a sentença
revela que a pensão recebida tem como base as Leis 5.315/67 e 8.059/90 e o art. 53, inciso II do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (fls. 38/41), que não integram o rol dos atos
legais estabelecidos pelo art. 39, XXXV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Ou seja, os rendimentos percebidos pelo recorrente são decorrentes de pensão
especial, regulada pela Lei no 8.059, de 1990, devida a dependente de ex-combatente que
participou de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Em consequência, a pensão
especial da recorrente não se enquadra em qualquer uma das hipóteses relacionadas no inciso XII
do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou mesmo na situação específica estipulada no art. 30 da Lei
no 4.242, de 1963, c/c art. 17 da Lei no 8.059, de 1990.
Em suma, resta não comprovada a natureza isenta dos rendimentos recebidos pela
contribuinte visto não constar, no processo, qualquer documento que indique que os valores
recebidos correspondem a pensão devida a ex-combatente por força da Lei no 8.059/1990,
vinculados ao art. 17 da referida lei.
Portanto, se essa quantia não está taxativamente alcançada pela isenção, deverá,
naturalmente, sujeitar-se ao imposto, até porque, para esse efeito, a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, e demais exigências prescritas pelo art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, o
qual consagra, em atendimento ao art. 153, § 2o, I, da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, a pensão especial de que trata a Lei no 8.059, de 1990, devida a ex-
combatente da Segunda Guerra Mundial ou a seus dependentes, é tributável pelo imposto de
renda na fonte, assim como no ajuste anual, não havendo como acatar o pleito do recorrente.
Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726450/2011-13

Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2009, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Dessa forma, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório,
estando hígido o lançamento que ora se combate, contudo, deve ser apenas ajustada a forma de
cálculo dos rendimentos acumulados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2009, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital